Tribunal: TJSP
Processo: 1500286-35.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Sentença condenatória – Absolvição –– Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o réu trazia consigo e guardava a droga apreendida para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Sentença reformada, em virtude da necessidade de alteração do

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Sentença condenatória – Absolvição –– Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o réu trazia consigo e guardava a droga apreendida para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Sentença reformada, em virtude da necessidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.